Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SATISFATIVIDADE. ART. 782, §3o, CPC. SERASAJUD. INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE O PRÓPRIO AGRAVANTE REQUERER A MEDIDA.
1. A medida de inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédiro é de grande relevância à satisfatividade da execução, pois “acarreta significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação” (Ministro Marco Aurélio Bellizze. REsp n. 1.835.778 – PR. p.7, 04/02/2020).
2. Em que pese a legislação não condicionar o deferimento da medida a prévia recusa administrativa do órgão responsável pela manutenção do cadastro, a possibilidade de o agravante requerer o registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio administrativo, com o respectivo, não justifica o pleito ao Poder Judiciário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.